Tribunal: TJES
Processo: 0007544-43.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007544-43.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE NATAL DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DA INSCRIÇÃO DO IMÓVEL DO AUTOR PARA NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO TÍTULO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE JÁ REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE PELO RECORRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS OU LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

2. O recorrente sustentou que o erro administrativo lhe causou constrangimentos, transtornos e a perda da chance de vender seu imóvel, justificando a necessidade de compensação por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a transferência equivocada do imóvel para nome de terceiro, por si só, caracteriza dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A configuração do dano moral exige comprovação de efetiva violação a direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera existência de erro administrativo sem repercussão anímica relevante.

5. O registro equivocado do imóvel para o nome de terceiro, embora indevido, não gerou prova de prejuízos concretos ou transtornos graves à parte autora, caracterizando-se como mero dissabor, insuficiente para ensejar indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A existência de registro equivocado do imóvel em nome de terceiro, sem prova de repercussão negativa relevante ou violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 0007544-43.2019.8.08.0012

RECORRENTE: JOSE NATAL DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DA INSCRIÇÃO DO IMÓVEL DO AUTOR PARA NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO TÍTULO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE JÁ REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE PELO RECORRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS OU LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

2. O recorrente sustentou que o erro administrativo lhe causou constrangimentos, transtornos e a perda da chance de vender seu imóvel, justificando a necessidade de compensação por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a transferência equivocada do imóvel para nome de terceiro, por si só, caracteriza dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A configuração do dano moral exige comprovação de efetiva violação a direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera existência de erro administrativo sem repercussão anímica relevante.

5. O registro equivocado do imóvel para o nome de terceiro, embora indevido, não gerou prova de prejuízos concretos ou transtornos graves à parte autora, caracterizando-se como mero dissabor, insuficiente para ensejar indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A existência de registro equivocado do imóvel em nome de terceiro, sem prova de repercussão negativa relevante ou violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável."

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
JOSE NATAL DE OLIVEIRA
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual o autor pretende a regularização do título de legitimação de posse, emissão correta do carnê de IPTU e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Para tanto, afirma que, em 05 de novembro de 2013, o requerido concedeu ao autor TITULO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE COM FORÇA DE ESCRITURA, do imóvel situado no bairro Castelo Branco, lote nº 06, da quadra 19.

Assevera que no ano de 2018 o carnê do IPTU não foi encaminhado para sua residência e quando procurou o requerido para saber a respeito, obteve a informação que a Municipalidade havia transferido a propriedade do referido imóvel para terceiro desconhecido, sem sua autorização.

Menciona que necessita vender o imóvel e não tem conseguido finalizar a venda por conta dos fatos narrados, qual seja não possuir o imóvel registrado em seu nome devido a essa transferência de escritura sem sua autorização e que perdeu duas oportunidades para efetivar à venda.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 14179977):

ANTE TODO O EXPOSTO:

[i] no que se reporta ao pedido de regularização do título de legitimação de posse, emissão correta do carnê de IPTU, julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, e

[ii] quanto ao pleito de indenização por danos morais, julgo improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14179978). Em síntese, pugna pela reforma da sentença, para condenar o requerido ao pagamento de compensação por danos morais, em razão da perda de oportunidades de venda do imóvel.

Alega, ainda, que teve propostas de compra que não puderam ser concretizadas devido à incerteza sobre a posse do imóvel, o que gerou frustração e angústia.

Contrarrazões apresentadas ao ID 14179982, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

A controvérsia, cinge-se em apurar se o erro do Município em transferir o imóvel do autor para o nome de terceiro é capaz de trazer danos de ordem moral.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada.

Para a configuração do dano moral não bastam meros aborrecimentos, sendo imprescindível a demonstração de lesão aos direitos da personalidade, direito esse subjetivo do indivíduo e conferido para a proteção da integridade física, psíquica e moral do ser humano.

Em verdade, para a caracterização do dano moral, não é necessário que exista dor ou sofrimento, sentimentos estes como consequência da violação dos direitos da personalidade. Exige-se que o acontecimento seja capaz de infringir um direito da personalidade, bem jurídico considerado em si mesmo e necessário à projeção das necessidades sociais e individuais do indivíduo, de modo que acontecimentos corriqueiros do cotidiano, ainda que indesejáveis, não são capazes de ocasionar uma lesão a esses direitos da personalidade.

Tecidas essas considerações e fazendo alusão ao caso concreto, verifico que a parte autora não logrou demonstrar que houve dano, tampouco comprovou os prejuízos que sofreu (perda da chance de vender o imóvel) e a existência de nexo de causalidade. Por consequência, não merece prosperar seu pedido de indenização por dano moral.

Cabe pontuar que o próprio recorrido, de forma administrativa, corrigiu o erro, retornando o imóvel para o nome do autor, conforme documento de págs. 60/62, Vol. 001.

Como bem destacado pela sentenciante:

Restou incontroverso nos autos que o Município efetivou a solução administrativa do objeto da pretensão autoral, o que, inclusive, fora confessado em réplica: “portanto durante todo periodo entre 2018 a 2019 o imóvel estava com a inscrição equivocada, o que, conforme já informado na inicial, o impediu de realizar vendas.”

Neste passo, a compensação almejada, independentemente da razão jurídica, natureza do serviço ou mesmo da responsabilidade (se objetiva ou subjetiva), só se viabiliza ou exsurge com a demonstração dos requisitos comuns à responsabilização, quais sejam a ação/omissão (ato ilícito), o dano e o nexo causal.

Ocorre, na hipótese, que não restou configurada a ocorrência do dano alegado.

Sobre a temática, as provas coligidas aos autos demonstram que, tão logo constatado o equívoco, o ente Requerido efetuou a correção, ainda no campo admnistrativo.

Ademais, se verifica que não há nos autos qualquer indicativo de registro de negativa ou resistência por parte do ente Municipal, inexistindo desdobramentos nocivos passíveis de reparação/compensação, de certo que eventual e simples equívoco da Administração não se evidencia suficiente para este fim.

Para além disso, quadra ressaltar, que para configuração de dano moral, se faz necessário que seja demonstrada e comprovada a violação de direitos personalíssimos, tais como: honra, intimidade e imagem, o que não restou evidenciado no caso dos autos.

Por fim, é de se ponderar que as frustrações do dia a dia e também o aborrecimento pelos eventos a que somos expostos, ainda que decorrentes de eventual erro da Administração Pública, não são passíveis de indenização, por se tratarem de fatos suportáveis para a média das pessoas, não ultrapassando os limites razoáveis do desconforto e da contrariedade (...)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)